Tribunal: TJSP
Processo: 1082378-55.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.